Tribunal: TJDFT
Processo: 0712153-49.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0712153-49.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA APELADO: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Credfaz Ltda. contra sentença do Juízo da 12a Vara Cível de Brasília (Id 59076175) que, nos autos da ação monitória ajuizada pelo ora apelante em desfavor de Antônio Carlos dos Santos, julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos: Ante o exposto, acolhendo parcialmente os embargos à monitória opostos pelo requerido, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, para o fim de condenar a parte ré ao pagamento dos seguintes valores: a) R$ 4.578,78 (quatro mil, quinhentos e setenta e oito reais e setenta e oito centavos), corrigido monetariamente pela tabela do e. TJDFT e acrescido de juros de mora de 1% ao mês e de juros remuneratórios de 5% ao mês, desde o vencimento (11/04/2018); b) R$ 21.597,92 (vinte e um mil, quinhentos e noventa e sete reais e noventa e dois centavos), corrigido monetariamente pela tabela do e. TJDFT e acrescido de juros de mora de 1% ao mês e de juros remuneratórios de 5% ao mês, desde o vencimento (11/05/2018). Declaro resolvido o mérito do processo, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC. Considerando a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes a arcarem com as despesas do processo, à proporção de 50 Por fim, condeno a parte autora a pagar honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o proveito econômico obstado, correspondente à diferença entre o proveito econômico pretendido (R$ 108.000,98, atualizado desde o ajuizamento da ação) e o valor da condenação; e condeno a parte ré a pagar honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da condenação, tudo nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Em razões recursais (Id 59076178), o autor/apelante sustenta, em suma, que a taxa de juros de honra e aval do cartão de crédito está prevista expressamente na Resolução n. 95 ao percentual de 3,2% ao mês, a qual vincula o cooperado independentemente de previsão contratual ou da concordância deste. Acrescenta ter sido acertado, no momento da contratação, que o contrato de cartão de crédito poderia ser automática, sucessiva e unilateralmente renovado. Ao final, formula o seguinte: Ante o exposto, requer seja conhecido o presente recurso de apelação, por ser próprio e tempestivo para, ao final, reformar a r. sentença, reconhecendo a legalidade e a porcentagem referente tão somente há cobrança dos “juros sobre atraso de Honras de Avais”. Preparo regular (Ids 59076179 e 59076180). Devidamente intimado, o apelado deixou transcorrer, in albis, o prazo para apresentar contrarrazões (Id 59076183). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. Atrelado ao interesse recursal e aos postulados do contraditório e da ampla defesa está o princípio da dialeticidade dos recursos, que impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial impugnado, o dever de indicar os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Importa que, ao recorrer, a parte apresente razões que fundamentem o pretendido reexame da decisão judicial atacada, para afastar prejuízo pela perda de posição jurídica de vantagem processual. No recurso, objetiva obter pronunciamento mais favorável, para invalidar o ato judicial atacado por vícios que o maculam, para que nova e hígida decisão venha a ser proferida. No caso, o recurso não deve ser admitido, porque não preenchidos os requisitos para que seja conhecido. Com efeito, o ordenamento jurídico processual pátrio, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. Tal princípio informa que à parte insatisfeita com o provimento judicial se impõe o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva, mediante o instrumento de impugnação adequado, os fundamentos que dão lastro ao seu inconformismo, isto é, as razões do pedido de prolação de outra decisão, sob pena de, não o fazendo, sujeitar seu recurso ao não conhecimento por não preencher o requisito extrínseco da regularidade formal (CPC, 1.010, II a IV). Oportuno destacar, sobre o tema, o seguinte escólio doutrinário: Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. O procedimento recursal é semelhante ao inaugural de ação civil. A petição inicial, devendo, pois, conter os fundamentos de fato e de direito que embasariam o inconformismo do recorrente, e, finalmente, o pedido de nova decisão. Tanto é assim, que já se afirmou ser causa de inépcia a interposição de recurso sem motivação. São as alegações do recorrente que demarcam a extensão do contraditório perante o juízo ad quem, fixando os limites de aplicação da jurisdição em grau de recurso. As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão. (Nelson Nery Junior, in Princípios Fundamentais – Teoria Geral dos Recursos, 5a ed. São Paulo: RT, 2000, pp. 149/150) No caso, malgrado a parte apelante alegue que a sentença deve ser parcialmente reformada, a fim de que seja reconhecida a legalidade da cobrança dos “juros de atraso de Honras de Avais”, deixa de impugnar, analiticamente, todos os fundamentos apresentados na sentença recorrida para repeli-la. Vejamos. Objetivamente, a sentença recorrida (Id 59076175) afirmou não ter o autor acostado aos autos os documentos indicados na Proposta de Adesão ao Sicoobcard MasterCard Clássico, onde provavelmente estariam previstos os encargos remuneratórios e moratórios, não se desincumbindo, de modo integral, do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito. No que concerne ao capítulo da sentença impugnado pelo recurso, consignou que, malgrado o autor/apelante tenha, em resposta aos embargos monitórios, indicado a previsão dos “juros de atraso de Honras de Avais” na Resolução n. 95 do Conselho de Administração Pessoas Físicas, referida normativa não estava prevista na Proposta de Adesão ratificada pelo embargante, tampouco explicita o fundamento fático para a incidência deste encargo, o que torna sua cobrança incabível. Nesse contexto, caberia à parte apelante rebater os referidos argumentos para o fim de reformar a sentença apelada, indicando, precisamente, em que norma interna ou instrumento negocial estaria explicitado o fundamento fático para a incidência dos juros em questão. Ocorre que, em razões recursais, o autor/apelante limitou-se a genericamente indicar que a Resolução n. 95 se aplica à relação discutida independentemente da vontade do autor e que os juros discutidos recaem sobre a dívida buscada pelo devedor primário através da ação judicial - como já havia feito na resposta aos embargos à monitória. Nada mencionou, todavia, acerca da previsão normativa ou contratual de seu fato gerador, cuja falta de demonstração, segundo consignado no capítulo da sentença impugnado, torna incabível sua incidência na hipótese concreta. Mais. Além de não impugnar clara, objetiva e analiticamente referido argumento, o autor/apelante assevera ser possível a renovação automática, sucessiva e unilateral do contrato de cartão de crédito, tese esta, diga-se, totalmente estranha à ratio decidendi adotada. De sorte, alegações genéricas e/ou desconexas dos motivos de fato e de direito considerados na sentença não conferem ao recurso capacidade para confrontar, em concreto, os fundamentos resolutórios do processo. Enfim, o autor/apelante não desenvolveu argumentos tendentes a infirmar todos os fundamentos do decisum. Olvidou, assim, do ônus de analiticamente indicar eventual desacerto dos motivos de decidir adotados pelo juízo, com o que desatendeu ao comando legal positivado no artigo 1.010, II a III, do CPC e, em última análise, o próprio princípio da dialeticidade. A propósito, sobre a necessidade de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, confira-se os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA OS MOTIVOS DA DECISÃO RECORRIDA. REPETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO ANTERIOR, EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Se, por um lado, o juiz deve fundamentar suas decisões, sob pena de nulidade (art. 93, inciso IX, da Constituição Federal), de outro, a parte deve especificar os motivos pelos quais leva sua pretensão ao Judiciário. E, por força do princípio da dialeticidade, deve ela apontar, no ato de interposição do recurso, causa hábil para subsidiar o pedido de reforma, confrontando a que embasou a decisão recorrida. 2. O recurso que meramente repete argumentos de petição anterior, argumentos esses expressamente refutados na decisão recorrida, não se desincumbe do ônus de impugnação específica. Decisão monocrática de não conhecimento mantida. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1722036, 07070560520228070001, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no PJe: 8/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 2. A ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a parte apelante não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1693982, 07452285020218070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O recurso é, portanto, manifestamente inadmissível pela irregularidade formal constatada, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade. Não deve, por conseguinte, ser conhecido. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação manifestamente inadmissível. Em observância ao previsto no art. 85, § 11, do CPC, majoro em 1% (um por cento) os honorários advocatícios fixados na origem em desfavor do ora apelante. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição com a adoção das providências indispensáveis ao registro e às comunicações necessárias. Em seguida, encaminhe-se ao juízo de origem, para as medidas cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de setembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora